Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701230-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE IVAN DOS SANTOS CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ERICA ALVES DA CUNHA em favor de JOSÉ IVAN DOS SANTOS CORREIA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente em decretar a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das condições de monitoração eletrônica impostas quando da concessão de liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/09/2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e que, em audiência de custódia, o juízo decidiu pela concessão da liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica durante o período de 3 (três) meses. Alega que, devido a algumas infrações quanto ao uso da tornozeleira, o MM. Juízo decretou a prisão preventiva do acusado, que atualmente encontra-se encarcerado no Centro de Detenção Provisória – CDP II. Aponta, como ato coator, a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, asseverando que “não há nexo de causalidade entre a conduta do Paciente, isso por que (sic) ao ser abordado pela polícia, o paciente foi coagido a entregar a mercadoria, produto psicoativo”; entende que a conduta é atípica e a decretação da prisão cautelar do paciente é carente de justa causa. Defende, ainda, a ilegalidade da prisão do acusado, ao argumento de que o flagrante realizado pela polícia foi preparado, pois induziu o paciente a fazer a entrega da substância ao usuário que a teria encomendado, “mesmo tendo se negado a dar continuidade, conforme explanado pelo próprio policial que realizou a abordagem”. Requer a concessão da liminar para determinar a imediata liberação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar e a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/09/21, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Levado à audiência de custódia no dia 19/09/21, o Juízo do NAC homologou o Auto de Prisão em Flagrante, bem como entendeu pela desnecessidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, razão pela qual concedeu liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 103506726). A denúncia foi ofertada em 03/11/2021 (ID 107517538) e a defesa prévia, oferecida em 22/11/2021 (ID 109249598); a denúncia foi recebida em 23/11/2021 (ID 109345860), determinando-se a designação de audiência de instrução e interrogatório. Nesse interregno, o juízo recebeu relatórios do CIME, informando diversas violações ao monitoramento eletrônico do denunciado, o que restou consolidado no relatório de ID 110418590; em razão disso, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pela decisão que ora se aponta como ilegal, constante do ID 111423299. Pelo exame aos autos de origem, observo que o pedido formulado nesta via está a indicar supressão de instância, pois não submetido ao juízo natural qualquer alegação quanto à ilegalidade do flagrante, a fim de viabilizar eventual revisão pelo Tribunal. De outro lado, a defesa do paciente não impugna o motivo pelo qual o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente – violação reiterada das condições do monitoramento eletrônico, sendo certo que há previsão legal para a sua imposição, nos termos do art. 282, § 4o e art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal. Por fim, ressalto que a mesma decisão apontada como ilegal, proferida em 14/12/2021, reavaliou os demais requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente – o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, bem como as que foram proferidas posteriormente, IDs 113220418 (em 20/01/2022), 114913720 (em 08/02/2022) e 122324129 (em 22/04/2022), tendo o juízo de origem mantido a prisão preventiva do paciente ante a ausência de fatos novos que dispensassem a custódia cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 13 de julho de 2022 21:05:00. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator